Tribunal: STF
Processo: ARE 1576801
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - Meio Ambiente - Mandado de Segurança - Recusa de aprovação de reserva legal - Pretensão de reconhecimento de que o processo de regularização ambiental de imóvel de propriedade dos impetrantes está sujeito ao Código Florestal de 2012, e não de 1965 - Decisão recorrida que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, dada a incompatibilidade entre a via eleita e a necessidade de produção de provas voltadas à definição de qual dos diplomas legais é mais benéfico ao meio ambiente - Matéria exclusivamente de direito - Extinção do feito afastada - Análise do mérito nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC - Ato administrativo questionado que não está fundado na recusa da incidência do Código Florestal de 2012, mas se pauta na constatação de insuficiências e inconsistências na documentação apresentada pelos impetrantes quanto à vetorização de mapas, à supressão de APP a ser recomposta nos termos do artigo 61-A do Código Florestal de 2012 e a divergências entre os dados apresentados e aqueles que constam da matrícula do imóvel - Denegação da segurança que é de rigor - Provimento do recurso e, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC, segurança denegada”. (eDOC 12 – ID: 3c51e17c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV e LIV, 30, VIII, 37, caput, 93, IX, e 97 do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: c59400a9)



    Nas razões recusais, insurge-se contra a aplicação da Lei 4.771/1965 (já revogada) pelo acórdão recorrido, em detrimento da Lei 12.651/2012, vigente e declarada constitucional pelo STF.  



    Afirma-se que “[a]o adotar como premissa a aplicação de lei revogada, a Recorrida concluiu erroneamente que os Recorrentes não atenderam os requisitos necessários para instituição da RL do Imóvel, considerando-a reprovada e sujeitando os Recorrentes às reprimendas aplicáveis pelo suposto não atendimento de obrigações determinadas em processo judicial”. (eDOC 18 – ID: c59400a9, p. 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    Registre-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, sendo pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Saliente-se, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Florestal) e no acervo probatório constante dos autos, deu provimento à apelação interposta para afastar a extinção do mandado de segurança por inépcia, declarada na sentença. 



    Ao julgar o mérito do mandado de segurança, concluiu que o ato impugnado não está calcado na recusa da aplicação da Lei 12.651/2012, mas em “insuficiências e inconsistências relacionadas à vetorização dos mapas, à supressão de APP a ser recomposta nos termos do artigo 61-A do Código Florestal de 2012 e a divergências entre os dados apresentados ao SiCAR e aqueles que constam da matrícula do imóvel”. É o que se colhe do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido:  



    “Conforme se verifica da petição inicial, os impetrantes são proprietários de imóvel (“Sítio Bela Vista”) que, objeto da Ação Civil Pública nº 0002695-81.2007.8.26.0615, deve ser objeto de adequação ambiental por meio de replantio e instituição formal de área de reserva legal e de área de preservação permanente. 



    Dado início ao cumprimento de sentença, foi aberto procedimento administrativo via Sistema de Cadastro Ambiental Rural dentro do qual sobreveio o ato administrativo questionado, que, nos termos da inicial, teve seu andamento indeferido em decorrência “da aplicação de legislação revogada (Lei Federal n.º 4.771/1965) em vez da legislação vigente (Lei Federal n.º 12.651/2012), o que claramente contraria as normas internas da própria Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento ('SAA'), a lei efetivamente” (f. 3).



    Ainda que de fato a análise da aplicabilidade retroativa do Código Florestal de 2012 se caracterize como questão de direito e que, portanto, não depende da produção de provas, de modo a afastar a inépcia da inicial , o que se observa da documentação juntada é que o ato administrativo não está fundado na recusa da incidência, no caso concreto, da Lei Federal nº 12.651/12, cuja aplicação à hipótese foi expressamente reconhecida pela autoridade administrativa a f. 31: 



    “Pergunta: A Reserva Legal do imóvel rural está submetida à legislação de que período? Resposta: A partir de 22/07/2008 Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.” 



    A mesma documentação revela, por outro lado, que a não aprovação da reserva legal ora discutida se deu em função de uma série de inconsistências que não se referem à aplicação equivocada do Código Florestal de 1965, mas a falhas: 1) “na vetorização do cadastrante”, com “indícios de inconsistências na cobertura do solo declarado no CAR”, já que “os polígonos vetorizados 2, 7, 8, 9 como de vegetação nativa não conferem com a base de dados disponível para análise” (f. 26); 2) quanto à supressão de vegetação em APP “antes de 22/07/08 a recompor em APP segundo art. 61-A [do Código Florestal de 2012]”, a ser recuperada “conforme alternativas, métodos e regras estabelecidas na Lei nº 12.651/2012 e sua regulamentação” (f. 27 e 29); 3) com relação ao fato de que a “área de RLA e/ou RLANA vetorizada diverge da área de RL averbada/aprovada declarada na etapa de documentação” (f. 30); 4) quanto à circunstância de que “não foram vetorizados os polígonos de Reserva Legal Averbada de acordo com a averbação de matrícula”, com possibilidade de Revisão de Termos nos moldes do Decreto Estadual nº 64.842/20 (f. 31); e 5) no que se refere à prestação de “informações sobre a existência de passivos ou ativos de Reserva Legal conforme a análise de regularidade do imóvel” ou de “documentação comprobatória pertinente à consolidação das atividades agrosilvipastoris no imóvel” (f. 31). 



    Como se vê, as falhas acima apontadas não decorrem da ultratividade do Código Florestal de 1965, mas guardam relação direta insuficiências e inconsistências relacionadas à vetorização dos mapas, à supressão de APP a ser recomposta nos termos do artigo 61-A do Código Florestal de 2012 e a divergências entre os dados apresentados ao SiCAR e aqueles que constam da matrícula do imóvel. 



    Diante desse contexto, dou provimento ao recurso para, afastada a inépcia da inicial, reconhecer, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, a ausência de direito líquido e certo a ser protegido com o presente mandamus e denegar a segurança.



    (...)”. (eDOC 12 – ID: 3c51e17c, p. 3-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco. Danos ambientais. Regularização. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem”. (ARE 1429319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.09.2023)  



    “Ementa: Direito Ambiental. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica. Art. 317, § 1º, RISTF. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, cumprindo o requisito de admissibilidade recursal. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 4. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e o artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelecem o ônus da impugnação dos fundamentos da decisão agravada. 5. Tal exigência constitui uma densificação normativa do Princípio da Cooperação, consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil. 6. O recorrente, no agravo regimental, não refutou a aplicação da Súmula 279 do STF, além do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, e do não cabimento de recurso dirigido ao STF contra decisão que aplica tema de repercussão geral, fundamentos centrais da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1569568 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente